Tribunal: TJDFT
Processo: 0012095-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 19387355. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto